Tribunal: TJMT
Processo: 1008928-32.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008928-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[prefeito municipio cuiaba (AGRAVADO), GLEICE VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 990.192.721-87 (ADVOGADO), GEISA LAURA VILALVA DE MAGALHAES - CPF: 938.830.131-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. LICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.113 DO STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO VALOR DA ARREMATAÇÃO.
FUMUS BONI IURIS
RECONHECIDO NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESTRITA AO
PERICULUM IN MORA
. IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E FRUIÇÃO DO IMÓVEL. DANO CONCRETO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Município de Cuiabá, indeferiu liminar destinada à emissão de guia de ITBI com base no valor da arrematação de imóvel adquirido em Licitação Aberta da Caixa Econômica Federal, embora reconhecida, pelo juízo de origem, a plausibilidade jurídica do direito invocado, ao fundamento de ausência de
periculum in mora
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o
periculum in mora
está caracterizado, apesar do lapso temporal entre o lançamento tributário e a impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se, em juízo de probabilidade, é aplicável à alienação extrajudicial o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.113 quanto à base de cálculo do ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem reconhece expressamente o
fumus boni iuris
, com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 1.113, que veda o arbitramento prévio da base de cálculo do ITBI pelo Município e confere presunção de veracidade ao valor declarado pelo contribuinte.

4.

O Tema 1.113 do STJ estabelece que o valor da transação presume-se compatível com o valor de mercado, somente podendo ser afastado mediante processo administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

5.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação desse entendimento às arrematações judiciais ou extrajudiciais em razão da publicidade, competitividade e fiscalização do procedimento.

6.

A controvérsia recursal limita-se ao
periculum in mora
, uma vez que a plausibilidade do direito já foi reconhecida e não constitui objeto de impugnação eficaz.

7.

O decurso de prazo inferior a 120 dias não afasta a urgência, pois a Lei nº 12.016/2009 assegura esse lapso para impetração do mandado de segurança, sendo ilegítima restrição judicial não prevista em lei.

8.

A tentativa de solução administrativa prévia reforça a boa-fé da parte e não descaracteriza a urgência.

9.

O perigo de dano está configurado pela impossibilidade de transferência da propriedade e de acesso ao imóvel, apesar do pagamento de encargos, o que gera prejuízos materiais contínuos e impede o exercício pleno do direito de propriedade.

10.

A concessão da liminar não acarreta risco irreversível ao erário, pois eventual diferença do tributo pode ser posteriormente exigida.

11.

A medida observa a proporcionalidade, diante da prevalência do risco de dano ao contribuinte sobre o eventual prejuízo ao ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da arrematação em leilão extrajudicial presume-se como base de cálculo do ITBI, à luz do Tema 1.113 do STJ, salvo impugnação mediante processo administrativo regular. 2. O reconhecimento do
fumus boni iuris
na origem restringe a controvérsia recursal à análise do
periculum in mora
. 3. O impedimento de transferência e fruição do imóvel configura perigo de dano concreto apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 148; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, III, e 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113); STJ, REsp nº 1.803.169/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Geisa Laura Vilalva de Magalhães
contra

a decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1005373-78.2026.8.11.0041, impetrado em face do
Coordenador da Coordenadoria de ITBI do Município de Cuiabá
, indeferiu o pedido de liminar, por ausência de demonstração de
periculum in mora
, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 (id. 350442868).

No mandado de segurança a impetrante, ora agravante, alegou que adquiriu imóvel urbano no Condomínio Chapada das Tulipas por meio de leilão público promovido pela Caixa Econômica Federal pelo valor de R$ 104.128,44, contudo, ao requerer a emissão da guia de ITBI, a autoridade administrativa utilizou como base de cálculo o valor venal do bem (R$ 206.230,50), resultando em cobrança de R$ 4.254,63, quando deveria incidir sobre o valor da arrematação, totalizando R$ 2.082,57.

Diante disso, requereu o deferimento de medida liminar determinando a emissão de novo Documento de Arrecadação Municipal (DAM) com base tributável de R$ 104.128,44 (valor da arrematação) e, no mérito, a concessão da segurança para reconhecer a ilegalidade da guia então emitida.

Ao apreciar o pedido de liminar, o Juízo de primeiro grau reconheceu a plausibilidade jurídica do direito invocado (
fumus boni iuris
), considerando a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, em arrematações públicas, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pago na arrematação. Todavia, entendeu não demonstrado o
periculum in mora
qualificado, sob o argumento de que a agravante aguardou mais de 45 dias pela conclusão do procedimento administrativo antes de ajuizar a ação, o que enfraqueceria a tese de urgência imediata.

Inconformada, a agravante sustenta, nas razões recursais, a reforma da decisão agravada, reiterando a plausibilidade do direito invocado à luz do entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a base de cálculo do ITBI, nas hipóteses de arrematação judicial, deve corresponder ao valor da arrematação, sendo ilegal a exigência de montante superior ao efetivamente pago, por configurar enriquecimento sem causa do ente municipal.

Quanto ao
periculum in mora
, a agravante afirma, em síntese, que o lapso temporal mencionado na decisão agravada decorreu das tentativas de solução administrativa da controvérsia. Sustenta, ainda, que o requisito do perigo da demora está caracterizado pelo fato de que a cobrança indevida do ITBI impede a transferência da propriedade e o pleno exercício dos direitos inerentes ao imóvel, inclusive o ingresso no condomínio edilício, apesar de já arcar com as despesas condominiais, circunstância que vem lhe ocasionando prejuízos materiais e financeiros contínuos.

Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que seja expedida guia de recolhimento de ITBI tendo como base de cálculo exclusivamente o valor da arrematação (R$104.128,44). No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela antecipada eventualmente deferida (id. 350438896).

A antecipação da tutela recursal foi deferida no id. 351267887, determinando-se que o agravado expedisse nova guia de ITBI com base no valor da arrematação (R$ 104.128,44).

O Município de Cuiabá apresentou contraminuta sustentando a legalidade do arbitramento do valor venal e a distinção jurídica entre alienação extrajudicial de instituição financeira e hasta pública. Argumenta que a venda extrajudicial da Caixa Econômica Federal possui natureza privada e contratual, não se equiparando à arrematação judicial, e que o valor pago representa preço de liquidação de carteira, não o real valor de mercado (id. 351928873).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, considerando preenchidos os requisitos para concessão da liminar (id. 356608882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se extrai do relatório, a controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, especificamente quanto ao
periculum in mora
, uma vez que o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a existência do
fumus boni iuris
.

Com efeito, como se vê da decisão agravada, o magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente a plausibilidade jurídica do direito invocado pela agravante, fundamentando-se na orientação jurisprudencial pacificada do Superior Tribunal de Justiça de que, em arrematações públicas, a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor efetivamente pago na arrematação, o qual somente pode ser questionado pelo Fisco Municipal em sede de regular processo administrativo, assegurado ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania, ao julgar o REsp nº 1.937.821/SP, afetado ao Tema 1.113, fixou a seguinte tese vinculante:
“a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”
.

Nesse contexto,
sem pretensão de ingressar no mérito da questão, a qual certamente será analisada com maior profundidade pelo juízo
a quo
, parece-me que a distinção entre hasta pública judicial e licitação extrajudicial, feita pelo agravado nas contrarrazões, não obsta, em princípio, a plausibilidade da pretensão mandamental.

Ocorre que a Licitação Aberta realizada pela Caixa Econômica Federal observa princípios de publicidade, competitividade e fiscalização que, ao menos em juízo de probabilidade, aproximam-na dos procedimentos de hasta pública e possibilitam a aplicação do Tema 1.113 ao caso dos autos.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o entendimento aplicado às arrematações judiciais – de que o valor venal do imóvel, para fins de ITBI, corresponde ao preço da hasta pública – estende-se aos leilões extrajudiciais, dada a similitude entre os procedimentos, ambos marcados por publicidade e competitividade, aplicando-se,
mutatis mutandis
, a orientação firmada no Tema 1.113, conforme assentado no REsp nº 1.803.169/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin e julgado em 23/4/2019, com publicação no DJe de 29/5/2019.

Destarte, como bem entendeu o douto magistrado, resta evidenciada a plausibilidade do direito invocado pela impetrante-agravante no caso concreto.

No concernente à caracterização do perigo de dano decorrente da demora na prestação jurisdicional, como visto, o juízo de primeiro grau entendeu que o lapso temporal de mais de 45 dias entre o lançamento tributário e a impetração do mandado de segurança descaracterizaria a urgência necessária à concessão da liminar.

Contudo, tal entendimento merece reconsideração. O lapso temporal alegado decorreu das legítimas tentativas de solução administrativa da controvérsia, conforme demonstrado pela documentação acostada aos autos. Ora, a busca pela resolução extrajudicial do conflito, longe de descaracterizar a urgência, revela observância aos princípios da eficiência administrativa e da economia processual.

Ademais, o art. 23 da Lei nº 12.016/2009 concede prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança. Negar a tutela liminar exclusivamente com base no decurso de lapso temporal inferior ao prazo legal equivaleria a criar limitação não prevista em lei ao direito constitucionalmente assegurado.

Não bastasse, o perigo de dano está suficientemente demonstrado pelos elementos constantes dos autos. A agravante, na qualidade de arrematante, encontra-se impossibilitada de transferir a propriedade para seu nome junto ao Registro de Imóveis, pois a exigência do recolhimento do ITBI sobre base de cálculo questionável atua como óbice ao exercício do direito de propriedade.

Outrossim, conforme documentado, a agravante está impedida de acessar o condomínio em razão da não conclusão da transferência de titularidade, embora já arque com encargos condominiais e tributários do imóvel (vide id. 350442864). Tal situação configura prejuízo concreto e atual, não meramente hipotético, caracterizando o
periculum in mora
necessário à concessão da medida.

E isso porque a impossibilidade de fruição plena do bem adquirido, aliada aos custos financeiros decorrentes da manutenção de obrigações sem a correspondente possibilidade de uso, evidencia dano de difícil reparação que justifica a intervenção judicial em caráter precário.

Diferentemente, porém, a concessão da liminar não acarreta prejuízo irreparável ao erário municipal. Eventual improcedência do mandado de segurança permitirá a cobrança da diferença do tributo, acrescida dos encargos legais cabíveis. Por outro lado, como exposto, a manutenção da decisão agravada causaria à agravante prejuízos concretos relacionados à impossibilidade de exercício pleno do direito de propriedade.

A medida liminar, portanto, atende ao princípio da proporcionalidade, pois o risco de dano à agravante supera, em juízo de probabilidade, o eventual prejuízo ao ente público, que pode ser adequadamente reparado em caso de improcedência da ação principal.

Ressalte-se, por fim, que a presente análise limita-se à verificação dos requisitos para concessão de tutela de urgência, não implicando juízo definitivo sobre o mérito da controvérsia. A questão de fundo – relativa à correta base de cálculo do ITBI em licitações extrajudiciais – deverá ser apreciada pelo juízo de primeiro grau no julgamento do mérito do mandado de segurança, oportunidade em que será possível cognição exauriente sobre a matéria.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do agravo de instrumento e lhe
dou provimento
para deferir a medida liminar pleiteada por Geisa Laura Vilalva de Magalhães, confirmando, consequentemente, a antecipação da tutela em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026